Tribunal: TJPA
Processo: 0021525-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021525-37.2020.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA

APELADO: DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0021525-37.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

APELADOS: DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

1. PEDIDO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA
.
ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTE PARA DETERMINAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRIDO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO NA PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a impronúncia do apelado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06/12/2021 e término em 14/12/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Assistente de Acusação
ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fls. 694/695) que impronunciou o réu DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ.

Narrou à denúncia
(fls. 337/343), que a vítima WELLISON CARNEIRO FIGUEIREDO, que era Guarda Municipal, estava no interior da Escola Walter Leite, onde exercia suas funções de segurança, quando em determinado momento se dirigiu até o seu veículo.

Neste momento, estacionou um veículo do tipo Fiat Palio, de cor vermelha, na frente da escola, de onde desceram os denunciados DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ e CHARLES ELBO SANTOS DO NASCIMENTO, entraram na escola e se dirigiram até a secretaria, onde Charles e outro indivíduo não identificado passaram a pedir algumas informações para as funcionárias da escola, dando cobertura para o denunciado Diogo.

Em seguida o ora denunciado DIOGO se aproximou da vítima e desferiu um disparo de arma de fogo na sua cabeça, o que fez com que a vítima caísse ao chão. Após, já com a vítima caída ao solo, o denunciado ainda disparou mais vezes contra a vítima, fazendo com que WELLISON viesse a óbito ainda no local do crime, em virtude da gravidade dos ferimentos.

Após a ação delituosa, os denunciados retornaram ao veículo no qual haviam chegado e empreenderam fuga, tomando rumo incerto e não sabido.

O motivo do crime não restou devidamente esclarecido, mesmo após o término das investigações. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, IV, do CPB.

Na Sentença
(fls. 694/695), o acusado foi impronunciado, uma vez que não existem indícios suficientes de ser o réu autor da prática do fato que lhe foi atribuído.

Em sede de razões
(fls. 768/780), a Assistente de Acusação Elizabeth Figueiredo de Souza requereu a reforma da sentença, para que o réu seja pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, como medida de inteira justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 784/794), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ainda em
sede de contrarrazões
(fls. 797/802), A Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que se mantenha a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 808/813), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, pois, embora esteja presente a materialidade delitiva, não há como realizar a reforma da decisão recorrida, já que inexistem elementos mínimos de autoria do crime.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Assistente de Acusação
ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fls. 694/695) que impronunciou o réu DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Insurge-se o apelo contra decisão singular que deixou de pronunciar o réu sob a alegação de ausência de provas e indícios de autoria.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, como tal, não cabe ao magistrado aprofundar-se no exame das provas ou ter certeza da autoria do crime, bastando que o Juízo processante se convença da existência material do crime e de que há indícios da autoria delitiva para que o processo seja encaminhado à apreciação do Tribunal Popular.

Contudo, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o júri popular, deve o magistrado decidir fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Portanto, para que seja o réu pronunciado, há necessidade de que o Juízo se convença da existência de indícios mínimos de autoria, o que efetivamente não se denota dos autos, pois, como bem sustentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não se observa suporte mínimo a sustentar a tese de pronúncia trazida pelo recorrente.

No tocante à materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo Laudo de Perícia, com fotos em anexo (ID 6057122 - Pág. 3/16; ID 6057123 - Pág. 1/18; ID 6057124 - Pág. 1/15) e o Auto de Reconhecimento (ID 6057119 - Pág. 9/10).

Entretanto, observa-se que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada nos autos, pois consta durante a instrução processual nem todas as testemunhas foram ouvidas perante juízo, sendo que, as que testemunharam, afirmaram não reconhecer o apelado como autor do crime em apuração.

Nesse passo, embora a apelante tenha pugnado pela aplicação do princípio do
in
dubio pro societate
, pois nessa primeira fase do Tribunal do Júri só se exige na decisão de
pronúncia indícios de autoria e materialidade, alegando, assim, existir elementos suficientes para o acusado DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ ser pronunciado e julgado, sabe-se que tal princípio somente
deve ser levado em consideração pelo Magistrado, de forma fundamentada,
sendo que, se não há indícios suficientes que comprovem o envolvimento do acusado citado acima na autoria do crime, não há como transpor o princípio do
in dúbio pro reo
, uma vez que as
testemunhas ouvidas em juízo não reconheceram o recorrido como autor do crime.

Diante de tais fatos e da inexistência de qualquer indício sólido suficiente a levar à pronúncia do então réu o magistrado proferiu decisão, que acompanho, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, após análise detida dos autos, constato que não existem provas nos autos que indiquem o acusado como autor dos fatos delituosos, razão pela qual deve ser IMPRONUNCIADO, em consonância com o Ministério Público.”

Ressalto, uma vez mais, que para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri não basta somente a prova da materialidade,
que no presente caso restou sobejamente comprovada, faz-se igualmente necessário que haja, pelo menos, indícios suficientes de autoria, o que não se configurou pelos depoimentos colhidos nos autos, tendo-se por certo, somente, a ocorrência de um homicídio consumado e muitas dúvidas acerca do suposto autor, não restando subsídio suficiente à pronúncia.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão que, inexistindo indícios suficientes de autoria do crime torna-se imperativa a impronúncia, não havendo como se proceder ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não se desincumbiu a acusação de provar qualquer tese que levasse a desconsideração de tal entendimento.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. O artigo 413 do Código de Processo Penal, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. 2. No caso concreto, a impronúncia do acusado é resultado da inexistência de indícios de sua participação no crime narrado na denúncia, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial. Elementos de prova que se limitam a testemunhos de ouvir dizer que o réu teria cometido o crime juntamente com o coacusado. Viabilidade da acusação não demonstrada. Logo, impositiva a manutenção da impronúncia do recorrido. Viabilidade da acusação não demonstrada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação 70079016945, Relator Sergio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 19/12/2018, Publicado em:

08/02/2019).

Por fim, a apelante requer seja o apelado pronunciado com base nos elementos de prova obtidos em sede de Inquérito Policial, citando que as declarações prestadas pelas testemunhas GILSON DA COSTA SANTOS, NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO e MARIA DA PAZ DE SOUZA OLIVEIRA teriam reconhecido o acusado DIOGO RODRIGUES GOMES DA CRUZ como um dos autores do delito.

Ocorre que durante a instrução processual do réu DIOGO, nenhuma testemunha compareceu, como pode se observar na Ata de Audiência em ID 6057150.

Não obstante, foi requerido pelo Ministério Público o aproveitamento dos depoimentos das testemunhas MARIA DA PAZ DE SOUZA e ADELINA SILVA GUIMARÃES que foram ouvidas na instrução do réu CHARLES ELBO DOS SANTOS em autos apartados, sendo importante salientar que até mesmo naquela instrução, também houve a impronúncia com base em insuficiência de provas, conforme mídia de ID 6057152/6057177.

Dito isto, ressalta-se que durante a instrução processual do réu CHARLES, apenas a testemunha MARIA DA PAZ foi ouvida e não reconheceu o réu DIOGO como sendo um dos possíveis autores do crime.

Nesse diapasão, também deve ser destacado que as demais testemunhas citadas pela apelante, GILSON DA COSTA SANTOS e NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO, não foram ouvidas em nenhum momento da instrução processual, fato que corrobora para a impronúncia do apelado, conforme entendimento do STJ, já que provas colhidas durante do Inquérito Policial não podem ser utilizadas de forma exclusiva, para embasar a pronúncia, já que neste momento da persecução penal, não impera o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PADRÃO PROBATÓRIO ELEVADO. COGNIÇÃO APROFUNDADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. INVOCAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. (...) 3.
Note-se a
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (art. 413 do CPP) submetidos ao devido processo legal, carecendo, portanto, a referenciada prova, de judicialização apta a embasar a pronúncia. (...) 6.
Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar suficiente a
existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das
fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. (...) Por isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente com elementos probatórios que não foram submetidos ao contraditório.
9.
Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial.
Precedentes. 10. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(STJ - HC: 560552 RS 2020/0029287-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a sentença que impronunciou o acusado.

É como voto.

Belém, 15/12/2021